Tribunal: STF
Processo: ADI 6922
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores (Anaconps) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto a Lei n. 20.918, de 21 de dezembro de 2020, do Estado de Goiás, a versar sobre a possibilidade de contratação temporária de servidores públicos da área da segurança pública. Eis o teor do dispositivo questionado:



    Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que compromete a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração pública nos casos:



    [...]



    VI – de atendimento urgente às exigência do serviço, com o período de contratação máxima de 3 (três) anos e a possibilidade de ser prorrogado até o prazo total de 5 (cinco) anos, em decorrência da falta de pessoal efetivo ou enquanto perdurar necessidade transitória, para evitar o colapso nas atividades:



    a) relacionadas aos setores de educação, cultura, esporte e lazer, segurança pública, trânsito, transporte e obras públicas, assistência previdenciária, comunicação e regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos;



    Afirma ter legitimidade ativa, por ser entidade de classe de âmbito nacional. Justifica a pertinência temática ante a finalidade institucional de defesa dos interesses de servidores e candidatos aprovados em qualquer certame público.



    Aponta vício formal, aludindo à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais do regime jurídico dos policiais militares bem como da organização e funcionamento dos órgãos de segurança pública estaduais. Cita precedente.



    Articula com a inobservância dos parâmetros fixados pela União na Lei n. 10.029, de 20 de outubro de 2000. Aduz a previsão, contida na legislação federal, da prestação voluntária de serviços administrativos e auxiliares nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares no período de um ano, prorrogável por, no máximo, igual período. Ressalta que a norma atacada possibilita a dilação por até cinco anos.



    No campo material, sublinha não terem sido estabelecidas, de forma específica, a excepcionalidade da situação e a indispensabilidade da contratação temporária.



    Quanto ao risco, assinala o exercício da atividade de segurança pública por pessoas admitidas em descompasso com o figurino constitucional e sem capacitação para o porte e o uso de armas de fogo.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da Lei n. 20.918/2020 do Estado de Goiás.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    2. Reputo carecer a autora de legitimidade para a propositura desta ação, circunstância que caracteriza a ausência de um dos requisitos de admissibilidade e, portanto, autoriza o indeferimento liminar da petição inicial.



    O inciso IX do art. 103 da Constituição Federal e o inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 atribuem às entidades de classe de âmbito nacional legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de ser necessário, para efeito de enquadramento na previsão constitucional, que os interesses patrocinados pela organização sejam homogêneos, relativos a determinada categoria profissional ou empresarial. A entidade deve estar apta a integrar, com plena abrangência e de maneira não fragmentária, um bloco homogêneo de interesses dos associados (ADI 4.231 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de setembro de 2014, e ADI 4.313, Relator o ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de dezembro de 2015).



    Entidades que representam interesses heterogêneos não podem ser consideradas de classe, logo não são dotadas de legitimidade. No ponto, observem-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal.



    2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas.



    3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.230 AgR, Plenário, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de setembro de 2011)



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A Associação Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro (ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica.



    2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena abrangência (ADI 3617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,  DJe  de 25/9/2014; da ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ADI 5.071 AgR, Plenário, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2018)



    A finalidade institucional da Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores, nos termos do art. 2º do Estatuto Social, é “representar e defender interesses de servidores e candidatos aprovados em qualquer certame público, em qualquer unidade da federação, e não se limita a grupos exclusivos”.



    A entidade congrega, no quadro de associados, tanto servidores como aprovados em concurso público. Quanto a estes, alberga os que alcançaram aprovação em qualquer certame, independentemente do grupo ou da categoria profissional ou econômica. Daí se conclui que os interesses defendidos são heterogêneos.



    Dessa forma, a autora não ostenta a condição de entidade de classe legitimada a impugnar normas por meio das quais prevista a possibilidade de contratação temporária de servidores públicos da área da segurança pública.



    3. Ante o exposto, julgo extinta a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º da Lei n. 9.868/1999 c/c o 21, § 1º, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator